Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702546-63.2020.8.07.0018 RECORRENTES: ANA FERREIRA BARBOSA, JOSÉ FERNANDES PEREIRA BARBOSA, VALDINEI PEREIRA BARBOSA, VANDERLEI PEREIRA BARBOSA, VANDERLITA BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. PAGAMENTO DE PROVENTOS INDEVIDOS APÓS O ÓBITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEVIDO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. LIMITADA AO VALOR EFETIVAMENTE AUFERIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. Devem ser restituídos ao erário os valores de proventos depositados indevidamente na conta corrente de servidor aposentado, após o seu falecimento. 2. A teor do que dispõe o artigo 884 do Código Civil, “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.” 3. Configura enriquecimento ilícito a não restituição dos valores depositados a título de proventos após o falecimento do servidor, devendo a responsabilidade dos devedores limitarse ao valor efetivamente auferido. 4. Recursos conhecidos. Apelo do ente distrital provido. Apelação dos demais réus parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 181, inciso I, do Código Civil, pugnando para que seja afastada a responsabilidade quanto ao ressarcimento dos valores cobrados pelo ente distrital, ante a culpa exclusiva do Banco do Brasil pelos danos causados ao erário. Acrescentam que, ao procederem o levantamento de valores disponíveis para saques em nome do falecido, apenas exerceram um direito legítimo autorizado pelo Poder Judiciário, fato que não caracteriza ato ilícito. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 181, inciso I, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Verifica-se nos autos do processo no 226535-16.2017.8.09.0145, que tramitou em Estado diverso, que foi expedido Alvará, em 15/01/2019, autorizando o levantamento pelo réu Valdinei (representante dos demais herdeiros) da quantia constante da conta bancária do servidor falecido (valor atualizado da data do depósito até o seu levantamento) e que, em seguida, foi realizada uma transferência (TED) para conta bancária do réu Valdinei no valor de R$59.275,81 (Id. 40855382 – Pág. 1). Por sua vez, extrai-se do extrato carreado no Id. 40855382 – Pág. 8, datado de 30/01/2019, a existência de saldo atualizado na conta corrente do servidor falecido no valor de R$73.258,87. Considerando que a referida transferência (TED) realizada em 01/02/2019 para conta do herdeiro réu se deu no montante de R$59.275,81, incontroversa a existência de saldo remanescente na conta, devendo, portanto, haver sua restituição ao erário pela instituição financeira, sob pena de enriquecimento sem causa. Registra-se que, apenas após o trânsito em julgado da sentença proferida em autos diversos, que autorizou o levantamento de “resíduo em conta”, houve comunicação pelo banco àquele Juízo, mediante o Ofício no 001/2019 (Id. 40855260 - Págs. 31/ 32), datado de 11/02/2019, acerca origem indevida da verba em questão. Dessa forma, os herdeiros réus deverão ressarcir ao ente distrital o valor de R$59.275,81, efetivamente sacado, conforme depreende-se da transferência realizada para a conta do réu Valdinei, mandatário dos demais herdeiros, carreada no Id. 40855382 – Pág. 1; bem como o banco réu deverá ressarcir ao ente distrital o saldo remanescente existente na conta corrente do falecido, nos termos do que restou demonstrado pelos extratos de Id. 40855260 - Pág. 35/ 49 e pela planilha de débitos carreada no Id. 40855260 - Pág. 64/ 67” (ID 41374634 - Págs. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030